Tribunal: TJMT
Processo: 1016993-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016993-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), I. R. P. M. - CPF: 163.502.597-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - NOVA CANAÃ DO NORTE (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196, DA CRF – FÁRMACO NÃO INCORPORADO À LISTA DO SUS – REQUISITOS PREEENCHIDOS, CONFORME O ENTENDIMENTO DO STJ – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO
–
RECURSO PROVIDO.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de fármacos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Em se tratando de medicamento não incorporado à lista do SUS, presente a cumulação dos requisitos fixados, por ocasião do julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.657.156), constitui obrigação do poder público seu fornecimento ao paciente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Estadual, em defesa dos interesses de Ícaro Roberto Pereira Marcelino, representado por sua genitora, Flaviana de Jesus Pereira, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000784-66.2021.8.11.0090, indeferiu a tutela de urgência, consistente no pedido de fornecimento do fármaco Concerta 18mg, nos seguintes termos:

Em sede de cognição sumária, constato que, ao menos neste momento, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada.

Ocorre que, o parecer do Núcleo de Apoio Técnico foi desfavorável nos seguintes termos: "o metifenidato é muito utilizado na prática clínica, apesar de não constar no RENAME, os estudos que comprovam sua eficácia são poucos e considerados insuficientes para sua incorporação ao SUS. [...] Recomendação da CONITEC para a situação clínica do demandante: desfavorável’’ (Grifo nosso).

Percebe-se que, segundo o médico do NAT, o medicamente não é recomendado para o caso do autor, bem como a eficácia do medicamento é pouca ou insuficiente.

Destarte, não há falar em elementos que evidenciem o direito do autor.

Ademais, do parecer se denota que no caso em apreço não se justifica a alegação de urgência, de acordo com a definição de Urgência e Emergência do Conselho Federal de Medicina.

Obviamente, que a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários do Estado, nos termos dos artigos 5, 6 e 196, todos da Constituição Federal.

Contudo, por ora, não há como deferir o pleito liminarmente, uma vez inexistem provas que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo da demora.

Portanto, INDEFIRO a liminar pleiteada, ante a ausência dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC.

Sustenta, o Agravante, que o paciente Ícaro Roberto Pereira Marcelino é portador de transtornos hipercinéticos (CID 10 – F90) e retardo mental (CID 10 – F79), e que, devido à sua patologia, necessita fazer uso do medicamento Concerta, pois conforme os laudos médicos, já tentou fazer o uso de outras medicações, incluindo Ritalina, mas não obteve êxito em seu quadro clínico.

Assevera que não há admitir que um exame superficial, feito por profissional que sequer está identificado no parecer do NAT, e que, apenas analisou os documentos de forma perfunctória, tenha o condão de sobrepor-se ao que um médico, que cuida há tempo da patologia do paciente e que examinou e entrevistou, pessoalmente, o substituído, atestou como sendo providência urgente e indispensável.

Afirma que o argumento utilizado pelo Juízo
a quo
, de que os fármacos não pertencem à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME – e não fazem parte de nenhum programa de medicamentos de Assistência Farmacêutica no SUS, por si só, não deve levar ao indeferimento da concessão dos medicamentos, por ferir o direito à saúde assegurado constitucionalmente.

A liminar foi deferida.

O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 106236468).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opina pelo desprovimento do recurso (id. 107678454).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL ( RELATOR )

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Estadual, em defesa dos interesses de Ícaro Roberto Pereira Marcelino, representado por sua genitora, Flaviana de Jesus Pereira, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte que indeferiu a tutela de urgência, aduzido na inicial.

Denota-se dos autos que a ação de base foi proposta com o objetivo de propiciar o fornecimento do fármaco Concerta (cloridrato de metilfenidato) 18 mg, ao paciente, Ícaro Roberto Pereira Marcelino, com 11 (onze) anos de idade, porque diagnosticado com transtornos hipercinéticos (CID 10 - F90) e retardo mental (CID 10 - F79), conforme atestado pela médica psiquiatra, Dra. Lude Uchiyama Ribeiro, CRM/MT 7837 (id. 65071331 - pág. 12, dos autos da ação de base n. 1000784-66.2021.8.11.0090).

Dessarte, o Juízo de Primeiro Grau, diante dos fatos e documentos apresentados pela parte autora, solicitou parecer do NAT, que asseverou que os estudos que comprovam a eficácia do fármaco vindicado são poucos e considerados insuficientes para sua incorporação ao SUS,
indeferiu o pleito.

Consta, contudo, do relatório médico circunstanciado, que a criança já fez uso de outros medicamentos (Ritalina e Imipramina), mas não obteve melhora satisfatória.

Além disso, denota-se, do conjunto probatório dos autos, que o infante necessita de tutor em sala e faz tratamento com fonoaudióloga e psicopedagoga.

Inegável, portanto, a necessidade do paciente, em face do tratamento prescrito e, realmente, a limitação do seu fornecimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas desse direito.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de exercer as funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, o que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA –

MEDICAMENTO NÃO DISPENSADO PELO INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER –

MEDICAMENTO AUSENTE DA GRADE DE PADRONIZAÇÃO – DIREITO À SAÚDE –PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1.Trata-se de recurso especial em que se busca a reforma do acórdão de origem, a fim de que as autoridades competentes se comprometam a fornecer ao recorrente medicamento específico não constante das listas do Sistema Único de Saúde
–
SUS (Zytiga 250mg), a ser utilizado no tratamento de câncer de próstata por ele apresentado. 2. O autor fez juntar aos autos relatório médico com registro da necessidade da medicação para seu tratamento e declaração emitida pelo Instituto Nacional do Câncer - INCA, informando que o medicamento pleiteado não é dispensado para pacientes por não constar na grade de medicamentos padronizados. 3.O acórdão encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, segundo a qual "o profissional da rede privada goza da mesma credibilidade que o médico da rede pública, até por estar mais próximo ao paciente e conhecedor de sua realidade e do quadro clínico a que está acometido, sendo seu laudo apto a sustentar o direito do paciente" Recurso especial provido para que sejam condenados os Réus, integrantes do SUS, ao fornecimento do medicamento Zytiga 250mg ao recorrente, na quantidade prescrita, enquanto comprovada a necessidade de seu uso. (REsp 1682973/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018).

Verifico, outrossim, que o medicamento
Concerta (cloridrato de metilfenidato) 18 mg,
não é incorporado à lista do SUS.

Nesse sentido, ressalta-se que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao concluir o julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.657.156), relatado pelo ministro Benedito Gonçalves, fixou os requisitos para que o Poder Judiciário determine a dispensação de remédios fora da lista do SUS.

Naquela decisão, fixou-se o entendimento de que os critérios estabelecidos só serão exigidos nos processos judiciais que forem distribuídos, a partir desta decisão, sendo eles: 1 – comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2 – incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 – existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Ressalto, que, na presente hipótese, a cumulação de tais requisitos encontra-se presente, porquanto o conjunto probatório, anexo aos autos, comprova, estreme de dúvidas, a necessidade e imprescindibilidade do medicamento, constituindo, pois, obrigação do Poder Público seu fornecimento, mesmo que não incorporados em atos normativos do SUS.

Registre-se que, além da hipossuficiência financeira do Agravante, representado pelo Ministério Público Estadual, estar comprovada, conforme consta dos documentos acostados aos autos da ação de base (id. 65071331 - pág. 21), o fármaco possui registro na Anvisa e, conforme o parecer do NAT, o tratamento disponível para o tratamento de TDAH, no SUS, é somente a psicoterapia, que o infante já faz; contudo, necessita também do medicamento prescrito.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para determinar o fornecimento do fármaco Cloridrato de Metilfenidato (Converta) 18mg, em favor do infante, confirmando a antecipação de tutela recursal deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2022